Tribunal: TJES
Processo: 5003483-17.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003483-17.2025.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. e outros

RECORRIDO: HALISSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, para declarar a inexistência dos débitos de janeiro/2023 e agosto/2024 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
2. O aluno matriculou-se em curso de pós-graduação, obteve isenção da mensalidade de janeiro/2023 e trancou o curso em fevereiro/2023, pagando multa rescisória. Apesar disso, seu nome foi negativado por débitos indevidos e, mesmo após acordo para retirada, nova negativação foi realizada em agosto/2024.
3. Sentença reconheceu falha na prestação de serviços e fixou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome do consumidor, decorrente de débitos inexistentes após o trancamento do curso e o pagamento de multa rescisória, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, do CDC).
6. Comprovou-se a inexistência de débito quanto às parcelas de janeiro/2023 e agosto/2024, bem como a cobrança indevida e as inscrições indevidas em cadastro de inadimplentes.
7. A instituição de ensino não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nem a legitimidade das cobranças, configurando falha na prestação do serviço.
8. A negativação indevida reiterada caracteriza lesão aos direitos da personalidade, gerando dano moral presumido. O valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o caráter pedagógico e compensatório da indenização.
9. O montante não é exorbitante nem irrisório, razão pela qual deve ser mantido, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento de multa rescisória e trancamento regular de curso, caracteriza falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003483-17.2025.8.08.0021

RECORRENTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.

RECORRIDA: HALISSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, para declarar a inexistência dos débitos de janeiro/2023 e agosto/2024 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
2. O aluno matriculou-se em curso de pós-graduação, obteve isenção da mensalidade de janeiro/2023 e trancou o curso em fevereiro/2023, pagando multa rescisória. Apesar disso, seu nome foi negativado por débitos indevidos e, mesmo após acordo para retirada, nova negativação foi realizada em agosto/2024.
3. Sentença reconheceu falha na prestação de serviços e fixou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome do consumidor, decorrente de débitos inexistentes após o trancamento do curso e o pagamento de multa rescisória, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, do CDC).
6. Comprovou-se a inexistência de débito quanto às parcelas de janeiro/2023 e agosto/2024, bem como a cobrança indevida e as inscrições indevidas em cadastro de inadimplentes.
7. A instituição de ensino não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nem a legitimidade das cobranças, configurando falha na prestação do serviço.
8. A negativação indevida reiterada caracteriza lesão aos direitos da personalidade, gerando dano moral presumido. O valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o caráter pedagógico e compensatório da indenização.
9. O montante não é exorbitante nem irrisório, razão pela qual deve ser mantido, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento de multa rescisória e trancamento regular de curso, caracteriza falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida por
HALISSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA
em face de
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA
.

O autor alega que se matriculou em curso de pós-graduação em 2022, com mensalidade de R$3.281,44, tendo recebido isenção da primeira parcela (janeiro/2023). Em fevereiro/2023, trancou o curso e pagou multa rescisória de R$7.000,00. Apesar disso, em 2024, teve o nome indevidamente negativado por supostos débitos de janeiro e fevereiro/2023. Após acordo, pagou a parcela de fevereiro e a ré se comprometeu a retirar a restrição. Contudo, nova negativação ocorreu em agosto/2024, no valor de R$3.281,44. Sustenta ter sofrido prejuízos morais em razão das inscrições indevidas e requer a declaração de inexistência dos débitos de janeiro/2023 e agosto/2024, bem como a reparação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 15577962), a requerida pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença (ID 15577977) que julgou nos seguintes moldes:

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial, para:

1. DECLARAR a inexistência dos débitos relativos às mensalidades de janeiro de 2023 e agosto de 2024, vinculadas ao contrato nº 13010643111, que motivaram as indevidas negativações do nome do Requerente.

2. CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15577979), alegando que a negativação foi legítima, pois decorreu de débito contratual referente a módulos cursados. Pretende a reforma da sentença para a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 15579138) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Preparo regularmente recolhido (IDs 15577982 e 15577983).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Verifico que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do
Código de Defesa do Consumidor
, especificamente sob a égide da
responsabilidade objetiva
(art. 14, caput, do CDC), fundada na teoria do risco do empreendimento.

Da análise dos autos, observa-se que a própria recorrente admitiu a isenção da mensalidade de janeiro/2023 (e-mail de ID 15577952). Ademais, restou comprovado que a mensalidade de fevereiro/2023 foi devidamente regularizada pelo aluno. Mesmo assim, o nome do recorrido foi inscrito nos cadastros de inadimplentes, configurando a primeira negativação indevida.

Posteriormente, houve nova restrição por dívida com vencimento em 19/08/2024, data posterior ao trancamento do curso e ao acordo para baixa da restrição anterior. Tal fato evidencia grave falha na gestão administrativa da instituição e descumprimento dos ajustes firmados. A recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito que originou a segunda negativação, ônus que lhe incumbia diante da inversão do ônus da prova e da hipossuficiência técnica do consumidor.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o dano moral é considerado
in re ipsa
(presumido) em casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à reiteração da conduta desidiosa da ré, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ressalto o
Enunciado 32 do Colegiado Recursal do ES
, que orienta que a revisão do valor fixado a título de danos morais só deve ocorrer quando o montante for exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)